Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS COM A MANUTEÑÇÃO DA CASA. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do artigo 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. São devidos aluguéis ao condômino enquanto houver o uso exclusivo do imóvel pelo outro.
2. No caso de partilha de bens em virtude de divórcio, a permanência de um dos ex-cônjuges no imóvel comum possui natureza jurídica de comodato.
3. O termo inicial para fixação de aluguel é o conhecimento inescusável da outra parte quanto à intenção de seu recebimento.
4. É devida a restituição por despesas pagas pelo ex-cônjuge, referentes à prestação de serviços fornecidos no imóvel, durante a habitação exclusiva, considerando que apenas a possuidora do bem fruiu dos benefícios.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.